Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708498-36.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTEMIZA FERREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o termo de acordo juntado em ID no 65219524 e a possível perda superveniente do interesse no recurso integrativo. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator